Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal.
3. Agravo de instrumento não provido.